Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA/AUXÍLIO-CRECHE. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA.
1. O imposto de renda constitui-se como tributo com alíquotas progressivas, ou seja, são maiores a partir do aumento da base de cálculo.
2. A Contadoria Judicial consubstancia-se em órgão auxiliar do juízo com especialização técnica contábil, detentora de fé pública, bem como atua revestida de isenção e imparcialidade.
3. A divergência entre os cálculos apresentados pelo exequente e os apresentados pelo executado, a verificação das alíquotas e das bases de cálculo do tributo, com consequente valor final devido, deve ser realizada pela Contadoria Judicial.
4. Recurso conhecido e provido para afastar a homologação dos cálculos do exequente e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com o objetivo de apurar o valor exequendo.